Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-35.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Policiais militares firmes ao ratificar os termos da denúncia – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Intuito mercantil comprovado – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 não acolhida – Localizadas fotos e mensagens no celular do apelante, que demonstram seu envolvimento com

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Policiais militares firmes ao ratificar os termos da denúncia – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Intuito mercantil comprovado – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 não acolhida – Localizadas fotos e mensagens no celular do apelante, que demonstram seu envolvimento com a traficância – Peculiaridades da prisão em flagrante aptas a ratificar o intuito mercantil das drogas localizadas – Condenação por tráfico de rigor.
Dosimetria – Pena-base acrescida de 1/6 – Redução ao patamar de piso – A despeito da diversidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e 'crack'), a quantidade é insuficiente a justificar o aumento operado – Menoridade relativa não refletida na reprimenda, por força da Súmula 231 do C. STJ – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não aplicado – Apelante que se dedica às atividades criminosas – Reprimenda final inalterada – Diminuição da pena pecuniária impossível – Regime fechado correto.
Recurso parcialmente provido.